Tribunal: TJDFT
Processo: 0721634-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCURSO MATERIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ADULTERAÇÃO GROSSEIRA. TIPICIDADE DA CONDUTA. CAPACIDADE REAL DE OBSTAR A PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. CABIMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO OBSERVANDO A QUANTIDADE DE CRIMES. OBEDIÊNCIA AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A objetividade jurídica tutelada pelo artigo 311 do Código Penal é a fé pública, mormente a proteção da autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores.
2. A mera adulteração da placa de veículo, ainda que facilmente perceptível, por si só, configura o crime previsto no artigo 311 do Código Penal, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, diante da possibilidade real de obstar a exata identificação do veículo automotor.
3. Comprovadas, pois, a materialidade e a autoria da prática dos crimes de estelionato e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tem-se por inviável o acolhimento do pleito absolutório.
4. Consoante entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, a comprovada prática de 3 crimes enseja a incidência da fração de 1/5 para o cálculo de crime continuado previsto no artigo 71 do Código Penal, ao passo que a prática de 6 crimes permite a exasperação no quantum de 1⁄2.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.